Tribunal: TJDFT
Processo: 0751148-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751148-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME LOPES VARRICHIO AGRAVADO: POLLYANA DE CARVALHO VARRICHIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G.L.V. em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara de Família de Brasília/DF (ID 21871817) que, nos autos do Requerimento de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente movida em desfavor de P.C.D.V., indeferiu o pedido de tutela de evidência, que tem por objeto a decretação do divórcio das partes. Informa que foi casado com a Agravada de 21 de janeiro de 2006 até a segunda quinzena do mês de julho de 2020, momento em que saiu do lar conjugal. Aduz que as partes tentaram acordo para a realização do divórcio de forma consensual, o que não foi possível diante da desavença quanto à partilha dos bens adquiridos na constância do casamento. Destaca que o divórcio passou a ser um direito potestativo após a edição da Emenda Constitucional no 66/2010, razão pela qual não se justifica o indeferimento do pedido deduzido perante o d. Juízo a quo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja decretado o divórcio das partes. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A Emenda Constitucional no 66/2010 modificou a redação do art. 226, § 6o, da Constituição Federal para dispor que “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. A nova redação do texto constitucional retirou os requisitos temporais anteriormente existentes para a decretação do divórcio nas antigas hipóteses de (i) conversão de separação judicial e de (ii) divórcio direito, decorrente da separação de fato. E a doutrina moderna tem se referido ao novo texto constitucional como hipótese de “divórcio potestativo”. Independente da nomenclatura que possa ser conferida ao instituto, fato é que pela nova regra constitucional prevalece a autonomia da vontade do interessado, sem necessidade de preenchimento de qualquer condição ou prazo para a extinção do vínculo conjugal. O direito constitucional ao divórcio, portanto, possui elevado grau de concretude. Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO DO INTERESSADO. QUESTÕES PATRIMONIAIS PENDENTES. DISCUSSÃO ACERCA DA DIVISÃO DE BENS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. NECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Com a alteração do § 6o do art. 226 da CF, implementada pela EC no 66/10, para a decretação do divórcio, basta que um dos cônjuges manifeste sua vontade nesse sentido. Isto é, tal modificação passou a tratar o pedido de divórcio como direito potestativo do interessado em não mais se manter casado. Sobressai como único requisito para o decreto de divórcio que o(a) requerente esteja casado(a) com o(a) requerido(a). Com isso, a referida pretensão não só pode como deve ser processada independentemente de questões temporais ou patrimoniais ainda pendentes.(...) 7. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DADO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO MANEJADO PELAS ADVOGADAS DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA.” (Acórdão 952976, 20150110442338APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 12/7/2016. Pág.: 346-358) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. APELAÇÃO. AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. IMPROVÁVEL A OBTENÇÃO DE ACORDO. CASAL SEPARADO DE FATO POR LONGO PERÍODO. IMPUGNAÇÃO POR MOTIVOS RELIGIOSOS. DOGMAS NÃO IMPONÍVEIS AO OUTRO CÔNJUGE. ESTADO LAICO COM LIBERDADE DE CRENÇA. ART. 19, I e 5o, VII DA CF. DISSOLUÇÃO DO MATRIMÔNIO. DIREITO POTESTATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 66/10. ART. 226, § 6o DA CF E art. 1571, § 1o DO CC/02. SEM CONTROVÉRSIA QUANTO AOS EFEITOS JURÍDICOS DO DIVÓRCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelo interposto contra sentença que decretou o divórcio entre os litigantes, sem a designação de audiência conciliatória. (...) 7. O objeto cognitivo das ações de divórcio não consensual é extremamente restrito. A litigiosidade da demanda não deve repousar sobre conflitos de vontade e de atuação 7.1. Não havendo controvérsias quanto aos efeitos jurídicos da dissolução, o divórcio é direito potestativo assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 226, § 6o. 8. Recurso conhecido e desprovido.”(Acórdão 902684, 20140110315217APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 3/11/2015. Pág.: 164) Registro, ainda, o seguinte aresto da eg. 8a Turma Cível, desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO LIMINAR. POSSIBILIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ANALOGIA. DIREITO POTESTATIVO. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. 1. Nos termos da Emenda Constitucional no 66/2010, que alterou a redação do art. 226, § 6o, da CF/88, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado. Portanto, desnecessário ao autor declinar na exordial o fundamento do pedido, o que, por conseguinte, torna irrelevante a questão da ocorrência da citação, pois não há oposição possível ao pedido de divórcio. 2. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso, a decretação do divórcio é consequência lógica da propositura da ação, motivo pelo qual não há vedação para que seja concedida a medida, em sede de tutela de evidência (art. 311, II, do CPC/15), antes do oferecimento da contestação por parte do cônjuge Réu. 3. Questões envolvendo a divisão do patrimônio do casal não importam para a análise específica do pedido de divórcio, nos termos do art. 1.581 do CC/02. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1278141, 07119214520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, é incontroverso que as partes são casadas (ID 21871816) e que o Autor tem inequívoca intenção de se divorciar da Agravada, pois ajuizou a ação de origem com essa finalidade. Nesse contexto, não há vedação para que seja concedida a medida, em sede de tutela de evidência (art. 311, II, do CPC/15), antes do oferecimento da contestação por parte da cônjuge Ré. Tal providência vai ao encontro dos princípios da efetividade e da célere prestação jurisdicional, de forma a dar concretude ao direito material, de caráter constitucional, postulado na lide. Acrescente-se que, nos termos do art. 1.581 do Código Civil, “o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. E o periculum in mora também se evidencia, na medida em que decorre da necessidade de evitar que o Agravante aguarde a concessão de um direito que depende somente da manifestação inequívoca dele. Considere-se ainda que, nos termos do art. 311, caput, do CPC/15, a concessão de tutela de evidência prescinde da “demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para decretar o divórcio das partes. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator